Tribunal: TJDFT
Processo: 0707564-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707564-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DEMERVAN ALENCAR DE ARAUJO - ME D E S P A C H O À parte Agravante para, em 5 (cinco) dias, juntar comprovante de pagamento do preparo legível, a fim de que seja possível a conferência do recolhimento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator